Tribunal: TJSP
Processo: 2008763-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – Furtos qualificados mediante fraude e concurso de agentes (consumados e tentados) – Pedidos de revogação da prisão preventiva e de desclassificação para o delito de "furto qualificado tentado" – Paciente e outro corréu que adentraram uma instituição financeira para de lá subtraírem dinheiro de caixas eletrônicos – Crimes que teriam sido praticados em continuidade delitiva,

Ementa:
Habeas Corpus – Furtos qualificados mediante fraude e concurso de agentes (consumados e tentados) – Pedidos de revogação da prisão preventiva e de desclassificação para o delito de "furto qualificado tentado" – Paciente e outro corréu que adentraram uma instituição financeira para de lá subtraírem dinheiro de caixas eletrônicos – Crimes que teriam sido praticados em continuidade delitiva, parte deles consumados e outros apenas tentados – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas, especialmente em razão dos antecedentes criminais do paciente, que possui condenação definitiva pela prática de delito patrimonial contra instituição financeira – Pedido de desclassificação que não comporta acolhimento, por demandar aprofundado exame de fatos e provas que extrapola os limites do remédio constitucional – Excesso de prazo para formação da culpa não demonstrado – Magistrada que preside a instrução em Primeiro Grau que vem conduzindo a causa com a celeridade exigível, tomando as medidas necessárias para a colheita das provas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é
impetrante PEDRO PAULO VIEIRA HERRUZO e Paciente MARCELO DE
MELO MEDEIROS FILHO, é impetrado JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DA 2a
VARA CRIMINAL DO FORUM DE POÁ.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
2
Voto no 15046
Habeas Corpus no 2008763-58.2020.8.26.0000
Comarca
: Poá
Impetrante : Dr. Pedro Paulo Vieira Herruzo
Paciente
: MARCELO DE MELO MEDEIROS FILHO
Habeas Corpus
Furtos qualificados mediante fraude e
concurso de agentes (consumados e tentados) Pedidos
de revogação da prisão preventiva e de desclassificação
para o delito de “furto qualificado tentado”
Paciente e
outro corréu que adentraram uma instituição financeira para
de lá subtraírem dinheiro de caixas eletrônicos Crimes
que teriam sido praticados em continuidade delitiva, parte
deles consumados e outros apenas tentados
Prisão
preventiva adequadamente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública Presença dos requisitos
legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da
existência do fato e indício suficiente de autoria

Substituição da custódia por medidas cautelares diversas
da prisão inviável na espécie, pois seria claramente
insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas,
especialmente em razão dos antecedentes criminais do
paciente, que possui condenação definitiva pela prática de
delito patrimonial contra instituição financeira – Pedido de
desclassificação que não comporta acolhimento, por
demandar aprofundado exame de fatos e provas que
extrapola os limites do remédio constitucional Excesso de
prazo para formação da culpa não demonstrado

Magistrada que preside a instrução em Primeiro Grau que
vem conduzindo a causa com a celeridade exigível,
tomando as medidas necessárias para a colheita das
provas Inexistência de coação ilegal Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Pedro Paulo Vieira Herruzo a favor do paciente
MARCELO DE MELO MEDEIROS FILHO, sob a alegação de que ele
estaria sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Poá, consistente na manutenção da sua
prisão preventiva nos autos da Ação Penal no
1502282-68.2019.8.26.0616, ante a prática do crime de furtos
qualificados mediante fraude e concurso de agentes.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
3
Alega o i. Advogado que: (1) o paciente está preso
cautelarmente desde 26.9.2019, de sorte que a manutenção da
segregação até a presente data traduz excesso de prazo para a
formação da culpa; (2) houve atraso na expedição de carta precatória
para oitiva de testemunha arrolada pelo Ministério Público, atraso que
a Defesa do paciente não deu causa; (3) a prisão preventiva não se
justifica, não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e,
ainda (4), que o crime por ele praticado teria sido um “furto qualificado
tentado” e não “furto qualificado consumado por diversas vezes e furto
qualificado tentado por quatro vezes” em continuidade delitiva.
Com base nesses argumentos, o i. Advogado postula
liminarmente a concessão da ordem, a fim de que esta Corte
determine a revogação da custódia cautelar.
A liminar foi indeferida às fls. 271/274.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 277/278).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
282/288).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
MARCELO e o corréu Edinaldo William Luz foram denunciados
“como incursos por diversas vezes, no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
4
Código Penal e, no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, cc. art. 14, inciso II,
por quatro vezes, ambos na forma do artigo 60 (concurso material),
todos na forma do art. 71 (crime continuado), todos do Código Penal”.
Segundo consta da denúncia de fls. 12/14, os acusados “em
datas incertas, mas anterior a 25 de setembro de 2019, por várias
vezes, entraram na agência bancária vítima [Banco Itaú], colocaram
fitas adesivas nas saídas de cartão e envelopes de depósito e, após a
tentativa de utilização do equipamento pelos clientes, subtraíram os
envelopes depositados e cartões magnéticos dos usuários. Na data
dos fatos, MARCELO e Edinaldo William Luz, agindo com mesmo
'modus operandi', foram até a mesma agência bancária, colocaram
fitas adesivas em quatro caixas eletrônicos e subtraíram a quantia de
R$ 177,00, de um equipamento”.
Ocorre que os agentes foram surpreendidos e presos em
flagrante por policiais militares, “que impediram a consumação do furto
em outros três equipamentos em que os objetos já haviam sido
instalados”.
Em sede de audiência de custódia, o d. Magistrado de Primeiro
Grau concedeu liberdade provisória a Edinaldo, decretando a prisão
preventiva de MARCELO sob os seguintes termos (fls. 113/115) [sem
destaque no original]:
“Os indiciados foram surpreendidos durante o cometimento da infração penal e
em circunstâncias que os apontavam como autores do delito. Ao menos em princípio, e
sem adentrar no mérito, diante dessas circunstâncias, não houve nenhum equívoco na sua
prisão, não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante.
'Passo a analisar o cabimento da conversão do flagrante em prisão preventiva,
ou a aplicação de medida cautelar diferente da prisão, o que faço individualmente em
relação a cada um dos indiciados.
'Em relação ao indiciado Marcelo de Melo Medeiros Filho, estão presentes os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
5
requisitos da prisão preventiva.
'O indiciado detém histórico criminal relacionado a crimes patrimoniais e é
reincidente por crime similar, cometido contra instituição financeira. Entendo, dessa forma,
presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, uma vez que o
indiciado se mostra recalcitrante no cometimento de infrações criminais sobre quem as
medidas cautelares e as penas anteriores não têm surtido efeito.
'Frise-se, ademais, que não há prova de ocupação lícita do indiciado, nem
tampouco de residência no distrito da culpa, sendo forçoso concluir que, em sendo
libertado, pode se evadir, furtando-se à aplicação da Lei Penal.
'Nestes termos, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão
(previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal) são inadequadas e insuficientes
para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do artigo 310, II, do
Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva mostra-se de rigor.
'Nestes termos, considerando as condições pessoais do indiciado Marcelo de
Melo Medeiros Filho, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão
(previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal) são absolutamente inadequadas e
insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do artigo
282 combinado com o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, a conversão da prisão
em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor.
'Dessa forma, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante em preventiva, expedindo-se mandado de prisão preventiva
contra o indiciado Marcelo de Melo Medeiros Filho.”
Os aspectos destacados na decisão acima, somados ao fato de
que MARCELO, reincidente em crime patrimonial, responde a outra
ação penal por tentativa de furto a instituição financeira semelhante
ao narrado nestes autos , efetivamente apontam para a necessidade
do encarceramento provisório, visando a garantia da ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
6
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América4, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente7; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
7
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
8
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487710).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
fortíssimos indícios de prática pelo agente de crime de furtos
qualificados (consumados e tentados) de dinheiros de caixas
eletrônicos existentes no interior de agência bancária, não merece
acatamento a afirmação trazida pelo i. Impetrante de que a prisão
cautelar decretada contra o paciente não está lastreada em razões
fático-jurídicas válidas e consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim
a presença de prova da materialidade e de indício suficiente de
autoria, é forçoso convir que a custódia cautelar era incontornável,
não sendo possível cogitar-se da concessão de liberdade provisória
ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do
CPP), alternativas essas que seriam claramente insuficientes para
evitar que o agente volte a perpetrar crimes semelhantes aos que lhe
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador convocado do TJ/SC -, QUINTA
TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
9
foram imputados na denúncia (furtos qualificados).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR,
art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o,
caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o
princípio da presunção de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre
outras hipóteses, para a garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde
com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem
pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo
modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j.
01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do réu, livre
ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao
meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública".
(...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319)
não é recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do
denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave
infração denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA
Rel. Min.
NEWTON TRISOTTO (Desembargador do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
De outra parte, também não comporta acolhimento o pedido de
revogação da prisão preventiva baseado na alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa.
A denúncia foi recebida em 23.10.2019.
Citado, o paciente apresentou resposta à acusação em
31.10.2019.
A audiência de instrução foi realizada em 16.12.2019, ocasião
em que foi determinada a expedição de carta precatória para oitiva de
Jeferson Luiz Pedro, testemunha comum indicada pelas partes não
só pelo Ministério Público como constou da petição inicial deste writ ,
encontrando os autos no aguardo do cumprimento da referida

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
10
deprecata.
A partir dessas considerações, verifica-se que a ação penal
enfocada na impetração encontra-se tramitando de forma regular, não
existindo notícia de atuação morosa do Magistrado que preside os
atos instrutórios.
Como sabido, o excesso de prazo que caracteriza coação ilegal
é apenas aquele que deriva de desídia ou inércia não justificada pelo
juiz que preside a causa ou qualquer outra causa atribuível
exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário, não podendo ser
assim considerado o atraso no processamento da causa decorrente
de sua complexidade ou circunstâncias especiais que demandem
solução em tempo superior ao estabelecido ordinariamente.
Nesse sentido, em abundância, a jurisprudência dos tribunais
superiores do país, a saber [sem destaques nos originais]:
HABEAS
CORPUS.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
CAUTELAR.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICATIVA. 1. A Primeira Turma
desta Corte fixou entendimento no sentido de que a Lei n. 11.343/06 [Lei de Entorpecentes]
proíbe a concessão de liberdade provisória ao preso em flagrante pela prática de tráfico de
entorpecentes. Precedentes. 2. Ainda que se admita a liberdade provisória em caso de prisão em
flagrante por tráfico de entorpecentes, a segregação cautelar para garantia da ordem pública
encontra fundamento na periculosidade do paciente, evidenciada pela grande quantidade de
droga [1.168 comprimidos de ecstasy], consubstanciando ameaça à sociedade. Não se trata de
pequeno traficante. Precedentes. 3. Excesso de prazo da instrução criminal justificado pelo
Juiz da causa. Ordem indeferida” (STF, HC 94.872, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 19.12.2008).
“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE REITERA FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
ANTERIORMENTE DECRETADA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE
PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...) É justificável eventual dilação no
prazo para o encerramento da instrução processual quando o excesso não decorra da
inércia ou desídia do Poder Judiciário, havendo contribuição da defesa. Precedentes. III -
Denegada a ordem” (STF, HC 103.302, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25.6.2010; no
mesmo sentido, HC 102.119, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 25.6.2010; HC 99.929, Rel. Min.
EROS GRAU, DJe 4.6.2010; HC 97.462, de minha relatoria, DJe 23.4.2010; HC 98.130, Rel. Min.
ELLEN GRACIE, DJe 12.2.2010, entre outros.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
11
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
JUSTIFICADO.
COMPLEXIDADE DO FEITO. RECORRENTE PRESO DESDE MARÇO DE 2012. INSTRUÇÃO
CRIMINAL ENCERRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Recorrente foi preso preventivamente
em 13 de março de 2012, em ação penal a que responde como incurso no art. 121, § 2.o, incisos
II, III e IV, c.c. art. 29, do Código Penal, atualmente, com carga ao Ministério Público para
apresentação de alegações finais. 2. Somente existe constrangimento ilegal quando o
excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorreu na
presente hipótese, onde o retardo na conclusão do feito se deve a sua complexidade e a
necessidade de expedir cartas precatórias. Ademais, verificado que a instrução criminal se
encerrou, superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n.o 52 do Superior
Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido, com recomendação de urgência na conclusão do
processo. (STJ, RHC 38.616/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, T5, julgado em 15/08/2013, DJe
26/08/2013)
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRÉVIO
MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME.
MODUS OPERANDI DELITIVO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
LATROCÍNIO.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
MANTIDA.
ELEMENTOS
CONCRETOS
A
JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
INCIDENTES PROCESSUAIS. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. DELONGA JUSTIFICADA NA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo
não se efetiva de forma meramente aritmética. É necessário ter em conta a complexidade
da causa, a atuação estatal e das partes. In casu, verifica-se a interposição de incidentes
processuais pelos defensores do paciente, em pleno exercício da ampla defesa,
mostrando-se, assim, que o trâmite processual encontra-se compatível com as
particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. 4.
Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 227.212/SE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, T6, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013)
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE, POLICIAL MILITAR, DENUNCIADO
POR CORRUPÇÃO ATIVA QUALIFICADA, CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA E
PECULATO-FURTO. PRISÃO PREVENTIVA EM 11.02.2009. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE DA QUADRILHA E
INFLUÊNCIA SOBRE AS TESTEMUNHAS CIVIS E MILITARES. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO (7 MESES)
JUSTIFICADO DIANTE DA COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PLURALIDADE DE RÉUS (5
PESSOAS). O MPF MANIFESTOU-SE PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. (...
) 4. A concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é
medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação (A) seja
decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; (B) resulte da inércia do
próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo,
previsto no art. 5o., LXXVIII da Constituição Federal; ou (C) implique em ofensa ao
princípio da razoabilidade. 5. O período de 81 dias, fruto de construção doutrinária e
jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo peremptório, eis que subsiste apenas
como referencial para verificação do excesso, de sorte que sua superação não implica
necessariamente um constrangimento ilegal, podendo ser excedido com base em um juízo
de razoabilidade. 6. Neste caso, a demora no término da instrução probatória pode ser
atribuída, entre outras causas, à complexidade do feito, por se tratar de crime de autoria
coletiva e à necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas. 7.
Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial. (STJ, HC 139.630/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T5, julgado em 29/09/2009, DJe 03/11/2009)
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. NARCOTRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM 03.12.09. LIBERDADE PROVISÓRIA.
VEDAÇÃO LEGAL. NORMA ESPECIAL. LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (12 TABLETES
DE COCAÍNA, TOTALIZANDO MAIS DE 12 QUILOS). EXCESSO DE PRAZO PARA O
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ
REALIZADA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. (...) 4.
Resta prejudicada a alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, uma vez
que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal das Alterosas, verificou-se o regular
andamento do processo, tendo sido, inclusive, realizada audiência de instrução e
julgamento em 25.05.10. 5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (STJ,
HC 164800 MG 2010/0042266-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Julgamento: 01/06/2010, Órgão Julgador: T5, Publicação: DJe 28/06/2010)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
12
"EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE VERIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. REQUERIMENTO DA
DEFESA. INCIDÊNCIA DA Súmula N. 64 DO STJ. 1. Verificado que a instrução criminal está
sendo conduzida sem qualquer desídia ou irregularidade, resta plenamente justificado o
excesso de prazo, na medida em que não provocado pelo Juiz ou pelo Ministério Público,
mas sim pela própria defesa, em virtude da instauração de incidente de exame
toxicológico. Exegese da Súmula n. 64 deste Superior Tribunal de Justiça. 2. Ordem denegada.”
(STJ, HC 116.618, T5, Rel. Min. JORGE MUSSI, Julg. 17/02/2009, DJE 23/03/2009).
É dizer, em função da especial complexidade de algumas
investigações, pode ocorrer atraso justificado para além do prazo
legalmente previsto. Nessas hipóteses o excesso de prazo deverá ser
avaliado no conjunto de etapas utilizadas até o término da instrução e
não apenas isoladamente, considerando-se a fase do inquérito ou da
ação penal em que se tenha observado a demora. Caso ocorra atraso
injustificado, enfocado o procedimento em todas as suas etapas, aí
sim se torna possível reconhecer o constrangimento ilegal motivador
da concessão de liberdade ao acusado.
Nesse passo o escólio de JÚLIO FABBRINI MIRABETE11, para
quem “Há que se reconhecer, porém, que não se justifica a contagem
matemática da soma dos prazos, que aliás não é correta, e a duração
da instrução deve ser considerada sempre com relação à
complexidade do processo, de acordo com um critério de
razoabilidade”.
No mais, não comporta conhecimento a questão relativa ao
pedido de desclassificação das condutas delituosas imputadas ao
paciente que, segundo constou da petição inicial deste habeas corpus,
teria praticado “furto qualificado tentado” e não “furto qualificado
consumado por diversas vezes e furto qualificado tentado por quatro
vezes” em continuidade delitiva.
Como cediço, a demonstração ou comprovação da autoria
11 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Ed. Atlas, 7a ed., 2000, pág. 900.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008763-58.2020.8.26.0000
13
delitiva demanda revolvimento fático-probatório, matéria essa que
refoge aos estreitos limites do habeas corpus
ação de índole
constitucional sujeita à cognição sumária e rito célere , estando afeta
ao mérito da ação penal em curso no r. juízo de origem, que detém
competência exclusiva para aprecia-lo segundo as regras e limites do
devido processo legal.
Sopesados tais elementos, não se constata a coação ilegal
propalada na petição inicial deste remédio heroico.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator